Tribunal: STF
Processo: ARE 977534
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-DOC 32):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 1. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CARGOS EM COMISSÃO. Conforme assentado pelo Tribunal Regional, a reclamada é sociedade de economia mista, de modo que se submete ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações trabalhistas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, independentemente da nomenclatura que se atribua às funções ou postos de trabalhos existentes em seu âmbito. Ficou consignado, ainda, que a situação em exame não se enquadra naquela analisada pelo STF na ADI nº 3.395-DF, visto que não se trata de litígio entre o Poder Público e servidores submetidos ao regime jurídico-administrativo. Na referida ADI, ficou estabelecido que as causas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-estatutária são excetuadas da competência da Justiça do Trabalho, o que não se verifica no caso concreto, em que se discute a possibilidade de a reclamada, sociedade de economia mista, criar cargos ditos em comissão por meio de norma interna e nomear trabalhadores sem a observância do concurso público. Nesse contexto, conclui-se que, de fato, a competência é da Justiça do Trabalho, uma vez que a relação subjacente não é de caráter estatutário ou jurídico-administrativo, mas, sim, de natureza celetista, na medida em que a reclamada, na qualidade de sociedade de economia mista, está sujeita ao regime da CLT, de acordo com o já mencionado art. 173, § 1º, II, da Constituição da República. Precedente do STF. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CARGOS EM COMISSÃO - IMPOSSIBILIDADE. Conforme explanado na decisão da Corte Regional, a Constituição Federal, em seu art. 37, II, prevê a possibilidade de a Administração Pública dieta contratar sem concurso público apenas nos casos de cargo em comissão, em sentido estrito, o qual deve ser criado por lei, e não em hipóteses como a dos autos, em que a reclamada integra a Administração Pública indireta e se submete ao regime jurídico trabalhista, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República. Logo, a reclamada, na condição de sociedade de economia mista, submete-se, também, ao disposto no art. 37, caput, II, e § 2º, da Constituição Federal, não lhe sendo conferida autonomia para contratar com o rótulo de 'cargo em comissão' e sem concurso público, trabalhadores para exercerem atividades que não guardam relação com as previstas no art. 173, § 1º, IV e V, da Constituição Federal. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, III, 114, I, e 173, § 1º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que “o vínculo firmado entre a recorrente e os empregados ali questionados não é celetista, mas sim um vínculo de caráter jurídico-administrativo.” (eDOC 48, p. 12) 
    Em 29.09.2016, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso-paradigma o ARE-RG 906.491, Tema 853 da repercussão geral. (eDOC 97)
    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem manteve o entendimento anterior. Eis o teor da ementa (eDOC 141):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B DO CPC/73. JULGAMENTO DO STF NO ARE Nº 906.491. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CARGOS EM COMISSÃO. O Supremo Tribunal Federal ao julgar, como repercussão geral, o ARE 906.491, fixou a tese de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. O caso dos autos trata da contratação de empregados públicos no âmbito da reclamada, sociedade de economia mista, sob a modalidade de cargos comissionados. Portanto, observa-se que a controvérsia instalada na no caso concreto não guarda relação específica com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 906.491. Nesse contexto, não há como enquadrar a hipótese em tela ao previsto no art. 543-B, § 3.º, do CPC/73, o qual permite o juízo de retratação, devendo os autos ser devolvidos à Vice-Presidência desta Corte.”
    Após a não retratação, a Vice-Presidência do TST determinou o encaminhamento do recurso extraordinário para esta Corte. (eDOC 147)
    O presente feito teve a tramitação restabelecida nesta Corte com a primeira numeração, conforme certidão da Secretaria Judiciária. (eDOC 101)
    É o relatório. Decido.
    Bem examinado os autos, verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral, na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso.
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF. 
    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em dezembro de 2013 (e-DOC 48), a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor. Sendo assim, o recurso não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente